Tribunal: TJDFT
Processo: 0754815-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754815-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALUIZIO DULCI COSTA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança (ID 67616877), com pedido de liminar, impetrado contra o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, com o escopo de ser transferido para leito de unidade de terapia intensiva (UTI), vez que está sob risco de óbito. Requer: a) concessão do benefício da justiça gratuita; b) que seja julgado procedente o pedido liminar do presente mandamus, deferindo de forma preliminar o pedido aqui exposto, no sentido de obrigar o Impetrado a realizar a internação do Impetrante em UTI em rede de atendimento público e caso seja negado pelo Impetrado, seja determinada a internação em unidade particular de assistência à saúde; b) seja notificada a Autoridade Responsável, a fim de que tome conhecimento desta ação, e, querendo, no prazo legal do art. 7o, I da Lei 12.016/09, preste suas informações; c) seja dada vista ao Ministério Público; d) que ao final, seja concedido o Mandado de Segurança, tornando definitiva a liminar, assegurando o direito líquido e certo do Impetrante; e) Seja o Impetrado condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios. A liminar foi deferida em plantão judicial deste Tribunal (ID 67617223): Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar para determinar que a autoridade indigitada coatora, por meio da Central de Regulação de Leitos, disponibilize, de imediato, leito de UTI ao impetrante, segundo as suas necessidades médicas atuais, em hospital da rede pública de saúde do DF e, no caso de inexistência de vaga, em hospital da rede particular (conveniada ou não), às expensas do DF. Atribuo à presente decisão força de mandado. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, pois se colhe dos autos que o Impetrante está sob tratamento no Hospital Regional da Ceilândia, buscando por leito de UTI na rede pública (ID 67616878), de modo que se infere sua hipossuficiência. De acordo com o art. 7o, I e II, da Lei 12.016/2009, INTIME-SE a autoridade coatora para prestar informações. Dê-se ciência dos autos à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Brasília, 13 de janeiro de 2025 13:17:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador